Tribunal: TJMT
Processo: 1003210-52.2020.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003210-52.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA - CPF: 018.331.991-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON LIMA CORREA - CPF: 022.663.481-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON VIEIRA DE SOUSA - CPF: 781.586.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOIANNY PEREIRA NERYS - CPF: 044.328.501-24 (VÍTIMA), DANILLO BORGES SANTOS - CPF: 031.026.941-52 (VÍTIMA), O PRÓPRIO CONDUTOR (TERCEIRO INTERESSADO), EDIUMA BATISTA FERNANDES DE MORAIS - CPF: 813.269.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA CIPRIANO DA SILVA - CPF: 366.251.591-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA - CPF: 018.331.991-54 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003210-52.2020.8.11.0004

APELANTE: MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS –
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO, QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MAJORADO POR TER SIDO COMETIDO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EMBASAM A DECISÃO TOMADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR –

DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – EXCLUSÃO APENAS DA CULPABILIDADE – READEQUAÇÃO DO PATAMAR DA MAJORANTE PREVISTA NO
ART. 121, § 7º, III, DO CP – POSSIBILIDADE –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL –
AFASTAMENTO OU DIMINUIÇÃO DOS VALORES FIXADOS À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PERTINÊNCIA APENAS QUANTO O VALOR DOS DANOS MORAIS – QUANTIA EXACERBADA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL
– APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA – NÃO ACOLHIMENTO – PATAMAR JUSTIFICADO NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos somente quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Existindo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

Constatados equívocos na dosimetria do agente [primeira e terceira fases], impõe-se readequar a pena a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

“O valor mínimo para indenização reparatória pelos danos causados à vítima deve constar na sentença penal condenatória, por força do artigo 387, IV, do CPP. Todavia, seu valor deve ser reduzido, observadas as circunstâncias do caso concreto, bem como para guardar proporcionalidade (...).”
(TJMG, Apelação Criminal n° 1.0713.16.003135-5/001)

“É sabido que o quantum de diminuição da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. In casu (...), embora as lesões sofridas pela vítima, o laudo pericial aportado aos autos atesta que a mesma não correu risco de morte, razão pela qual permite-se acolhimento do pedido defensivo para redução da pena na fração máxima de 2/3. (...).”
(TJMT, N.U 0001797-52.2019.8.11.0005)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003210-52.2020.8.11.0004

APELANTE: MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de feminicídio, qualificado pelo motivo torpe e majorado por ter sido cometido na presença de descendente da vítima, à pena de 17 anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização à vítima – art. 121, § 2º, I e VI, c/c. o § 2ºA, I, e § 7º, III, e com o art. 14, II, todos do CP (1.020/1.027).

O MINISTÉRIO PÚBLICO pleiteia a readequação do patamar da tentativa para o mínimo de 1/3, argumentando que
“o juízo sentenciante acabou por equiparar a tentativa vermelha com a tentativa branca, que ocorre apenas quando não existem lesões aparentes na vítima”
.

A Defensoria Pública almeja a anulação do julgamento, argumentando que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos, tendo em vista que há
“elementos concretos que demonstram mera intenção de lesionar”
ou,
“no mínimo, a desistência voluntária”
.

Subsidiariamente, requer: a) a redução da pena-base para o mínimo legal, por falta de fundamentação idônea na negativação das circunstâncias judiciais; b) a aplicação da fração de 1/3 para a majorante inserta no art. 121, § 7º, III, do CP, porquanto
“não há motivação idônea para ser aumentada em fração superior à mínima legal”
; c) a exclusão ou diminuição do valor fixado a título de indenização à vítima,
“ante a inexistência de dilação probatória específica”
.

Prequestiona
“todas as matérias constitucionais e convencionais e legais deduzidas”
.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo do réu.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003210-52.2020.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 11 de outubro de 2020, por volta das 05h00min, no interior da residência localizada na Rua Elias Galvão, n.º 1.123, Vila Maria, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Maikon Fabrício Silva Barbosa, agindo com manifesto animus necandi, por razões da condição de sexo feminino e mediante motivo torpe, utilizando-se de um pedaço de vidro quebrado, tentou matar sua ex-namorada Soianny Pereira Nerys, desferindo-lhe golpes na região posterior do pescoço e do dorso, bem como desferiu diversos socos e murros, provocando-lhe edema na região frontal direita, ferida e equimose no lábio superior e edema no antebraço esquerdo (cfe. laudo pericial de exame de corpo de delito anexo e imagens fotográficas ID 41733954), somente não ocorrendo o evento morte por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 03 (três) meses e, à época dos fatos, encontravam-se separados há 01 (um) mês.

Evola-se do caderno investigativo encartado que, na sobredita ocasião, o denunciado, irritado pelo fato da vítima não atender suas ligações telefônicas, deslocou-se até a residência dela.

Lá estando, o acusado ingressou no quarto da vítima, a qual estava dormindo na companhia de um rapaz chamado Danillo Borges Santos. Na sequência, o denunciado, motivado por ciúmes, entrou em luta corporal com Danillo que conseguiu afugentar-se daquela moradia.

Enfurecido, o indiciado insurgiu-se contra a vítima e desferiu diversos murros e socos na face e em outras partes do corpo dela, bem como apossou-se de um pedaço de espelho quebrado (objeto ilustrado no laudo pericial em local de crime contra o patrimônio) e desferiu um golpe nas costas da ofendida e outro no pescoço, somente não ocorrendo o evento morte por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Convém destacar que a filha da vítima, Ana Carolina (com 13 anos de idade), se posicionou entre a vítima e o denunciado. Ato contínuo, o denunciado saiu por um instante da residência e pronunciou os seguintes dizeres à vítima: “eu vou te matar e é agora”. Após alguns minutos, o acusado retornou à residência da vítima, na posse de um facão (cfe. termo de apreensão de p. 06-IP).

Contudo, nesse ínterim, a ofendida, com auxílio de sua filha Ana Carolina, rapidamente trancou a porta da residência e escorou um sofá, a fim de evitar que o denunciado entrasse novamente naquela moradia e prosseguisse com seu intento homicida.

Registra-se que, embora não tenha conseguido entrar novamente na residência da vítima, o denunciado, com animus necandi, ao perceber que a vítima estava próxima à janela, tentou golpeá-la com o facão que estava em sua posse, todavia, não logrou êxito em atingi-la.

Não bastasse, o denunciado danificou a porta de acesso à sala, amassando a estrutura metálica e quebrando a parte de vidro, bem como danificou a motocicleta de propriedade da vítima, conforme laudo pericial em local de crime contra o patrimônio (doc. anexo).

Infere-se, ainda, que a vítima foi socorrida pela vizinha (Ediuma Batista) que conteve o sangramento das lesões e acionou a Polícia Militar.

Em seguida, o Corpo de Bombeiro se fez presente no local e encaminhou a vítima para o Pronto Socorro Municipal.

Dessa forma, restou evidenciado que a causa moral do evento se deu em razão das relações domésticas, de modo que o denunciado cometeu o delito de tentativa de feminicídio em face da vítima, nos termos do artigo 121, § 2º, inciso VI e § 2º-A, inciso I (violência doméstica), do Código Penal.

Ademais, o crime em questão também fora cometido por motivo torpe, eis que o denunciado não aceitava o fim do relacionamento amoroso, agravado pelo excesso de ciúmes e sentimento de posse que nutria pela vítima, afigurando-se absolutamente repugnante o ato.

Ressalta-se, ainda, que o delito de tentativa de homicídio foi praticado na presença física de descendente da vítima, razão pela qual deve incidir a causa de aumento prevista no art. 121, § 7º, inc. III, do Código Penal.

Consta do caderno investigativo que o denunciado, antes de deixar a residência da vítima, já que não conseguiu adentrar novamente no local e consumar o delito, a ameaçou, dizendo: “se você ficar nesta cidade eu vou te achar e vou te matar.”

No que concerne à anulação do julgamento pretendida pelo réu, a materialidade do delito está demonstrada pelas fotografias da ofendida, pelo Exame de Corpo de Delito e pelo Laudo Pericial do Local do Crime.

O Exame de Corpo de Delito apontou que a vítima possuía as seguintes lesões:

“(...) presença de ferida de bordas regulares, suturada, aparentemente superficial na região posterior do pescoço e na região alta do dorso de 7 e 12 cm respectivamente. Ferida entre o 4º e 5º quirodáctilo esquerdo; Área de edema em região frontal direita. Ferida de bordas irregulares mais área de equimose em lábio superior; área de edema em antebraço esquerdo.”

Ouvida pela autoridade policial, a vítima Soianny Pereira Nerys narrou que manteve relacionamento amoroso (extraconjungal) com o réu por alguns meses; após perceber que
“o mesmo era muito ciumento, possessivo e controlador”
, disse a ele
“que não queria mais ficar com o mesmo”
. Relatou que o acusado, por não aceitar o término, passou a persegui-la,
“controlando onde a mesma estava e com quem estava”
, ameaçando que
“se a declarante não quisesse namorar com o mesmo, que não iria namorar com mais ninguém e que não era para a declarante sair mais de casa”
. Ressaltou que, após romper a relação,
“foi agredida fisicamente por MAIKON”
, ocasião em que
“registrou um boletim de ocorrência e requereu medidas protetivas”
. Revelou que
“MAIKON ficou sem procurar a declarante por 30 dias e depois deste tempo começou a ‘atormentá-la’ novamente”
. Sobre o crime em análise, esclareceu que:

“[...] no dia de hoje, 11/10/2020, por volta das 5h, MAIKON começou a ligar para a declarante, porém, não atendeu a ligação; QUE
a declarante estava acompanhada e acordaram com MAIKON dentro do quarto
; QUE MAIKON começou a agredir DANILO com socos e muros; QUE DANILO conseguiu se desvencilhar de MAIKON e foi embora;
QUE MAIKON virou-se para a declarante e começou a agredi-la com socos e muros; QUE o espelho da declarante, o qual estava dependurado na parede, acabou caindo ao chão
com a briga entre MAIKON e DANILO e quebrou-se;
QUE quando MAIKON estava agredindo a declarante, aquele pegou um dos pedaços do espelho e passou nas costas e próximo ao pescoço da declarante; QUE a declarante afirma que a filha de 13 anos, ANA CAROLINA, no momento que a declarante estava sendo agredida, entrou na frente de MAIKON tentando evitar que o mesmo continuasse a cortar a declarante com o espelho
; QUE depois disso,
MAIKON parou e olhou para a declarante e disse: "EU VOU TE MATAR E É AGORA
"; QUE MAIKON virou-se e saiu da casa da declarante; QUE a declarante aproveitou e trancou a casa e colocou o sofá na porta
e MAIKON retornou com um facão nas mãos;

QUE a declarante afirma que a filha ficou segurando o sofá para que MAIKON não abrisse a porta e a declarante afastou-se da porta e foi para perto da janela para ver o que MAIKON estava fazendo; QUE MAIKON conseguiu passar o facão pelas grades da janela, a qual não tem vidros só a grade, e tentava golpear a declarante com o facão
;
QUE a declarante foi para a porta ajudar a segurar o sofá, e MAIKON quebrou a porta, a qual tem vidro na parte superior, e passou o facão tentando acertá-lo na declarante; QUE MAIKON foi até a motocicleta da declarante e a quebrou com o facão, danificando a carenagem e outras partes da motocicleta; QUE depois MAIKON foi embora e, antes de entrar no carro, disse; "SE VOCÊ FICAR NESTA CIDADE EU VOU TE ACHAR E VOU TE MATAR
"; QUE os vizinhos presenciaram o fato e foram eles que ligaram para a Polícia; QUE a declarante foi xingada de "SAFADA", "PILANTRA", "VAGABUNDA", "PUTA", dentre outros nomes de baixo calão; QUE
após a chegada dos Policiais Militares, estes chamaram o Corpo de Bombeiros e a declarante foi levada até a UPA, desta cidade, para atendimento médico
; QUE
foi necessário levar pontos no ferimento aberto por MAIKON;
QUE a declarante esta com o rosto, boca, cabeça e outras partes do corpo com hematomas e doloridos; QUE a declarante requer nova medida protetiva e deseja que "esta demore mais tempo’ (...).”

Também na delegacia, os policiais militares que atenderam a ocorrência, Elton Vieira de Sousa e Jefferson Lima Correa, noticiaram que:

“[...] estando de plantão no dia de hoje, 11/10/2020, logo ao assumir o plantão,
foi informado de uma ocorrência de violência doméstica, onde o suspeito, MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA, havia entrado na residência da ex-namorada e tentado matá-la, utilizando-se de um pedaço de espelho e, posteriormente, de um facão
; QUE [...]; QUE foi realizado a abordagem de MAIKON, momento em que este afirmou para o depoente que estava esperando SOIANNY retornar para casa, pois iria matá-la [...].”

A testemunha Danillo Borges dos Santos revelou que:

“[...] estava no quanto com Soianny, quando depararam-se com MAIKON; MAIKON desferiu murros e socos no declarante, lesionando-o; o declarante afirma que revidou as agressões e MAIKON o segurou e, neste momento, Soianny tentou sair do quarto, mas foi contida por MAIKON e, devido a isto, soltou o declarante; o declarante afirma que saiu do quarto e da residência e foi embora, deixando MAIKON e Soianny no quarto [...].”

A testemunha Edilma Batista Fernandes de Moraes, vizinha da vítima, declarou que:

“[...] ouviu gritos vindo da causa de Soianny [...]; viu MAIKON sair da casa de Soianny e gritar:
‘SOIANNY, VOCÊ SOME DA BARRA QUE EU VOU TE MATAR. VOCÊ SOME DA BARRA QUE EU VOU TE MATAR’
; depois disso, MAIKON foi embora [...]; a declarante afirma que
foi até a casa de Soianny e a encontrou com uma hemorragia nas costas e próximo ao pescoço [...]; Soianny estava toda ensanguentada
[...]; Soianny foi encaminhada para o Pronto Socorro; a declarante afirma que presenciou outros desentendimentos entre MAIKON e Soianny, inclusive com agressões por parte de MAIKON.”

Na primeira fase do Júri
–
judicium accusatione
–, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e a vítima, como também interrogado o réu.

Os policiais militares detalharam que:

“(...) o facão tava dentro do carro dele (...), tava no banco de trás, só o sangue (...); a vítima não narrou nada (...); ele que falou sobre os fatos, ele falou que tava ligando pra ela esse dia, mas ela não atendia; (...) que ele resolveu ir lá de madrugada (...); ele disse que encontrou a outra testemunha na cama com a vítima (...);
ele falou que na hora ele ficou cego (...); ela falou que eles já estavam separados, que ele tinha muito ciúmes, ele não conformava com a separação e ela não queria mais
(...); ele disse que ela ficava com ela, dava esperança (...); ela tinha alguns cortes (...);
ela falou que colocou o sofá pra ele não abrir a porta
(...), ele tinha cortes na mão (...).”
(Jefferson Lima Correa)

“(...) ele confirmou ter agredido ela com facão (...), por ciúmes, ele ainda disse que, se eu estive no lugar dele o que que eu faria, vendo a mulher com outro, resumidamente foi a questão passional mesmo, por ciúmes (...), a vítima disse que fazia um tempo que eles já não se viam (...); ela disse que ele adentrou no local, aí ele a agrediu e também a outra pessoa que tava no quarto da vítima,
e ele depois retornou do veículo dizendo que iria matá-la e tomou posse de um facão, e retornou, e nesse ínterim ela colocou o sofá na porta, e conseguiu evitar que ele adentrasse, só que ele foi até a janela e ficou golpeando, ele tentou golpear ela com o facão por várias vezes
(...); parece que,
ainda no interior da residência, ele tentou golpear ela com um espelho
ou arremessado ela contra um espelho (...);
as lesões eram na altura do pescoço
(...); ele tinha ferimentos nas mãos (...); o motivo basilar foi ele ter encontrado a vítima com outra pessoa, deitada (...), ele menciou que estavam nus (...), segundo ele, ele pagava as contas dele, e por isso ele ficou bastante revoltado (...).”
(Elton Vieira de Sousa)

A vítima

Soianny Pereira Nerys confirmou sua versão extrajudicial, descrevendo que:

“(...) desde da cinco da manhã ele estava me ligando e eu não atendi, porque eu imaginei que ele tava na rua bebendo (...); aí umas cinco e meia, eu assustei com ele dentro de casa, dentro do meu quarto, batendo no rapaz que estava comigo e o rapaz conseguiu correr;
aí ele veio pra cima de mim, me batendo, dando murro; aí minha filha acordou e veio pro meu quarto, e nisso ele tava me batendo; aí na briga, nos empurrões, ele quebrou meu espelho, aí foi onde ele pegou um pedaço de espelho e passou nas minhas costas, aí a minha filha entrou no meio, empurrando ele; aí quando ele empurrou ele, ele foi no carro dele e veio com um facão, e veio pra tentar entrar na casa pra me matar, aí nisso eu consegui fechar a porta com um sofá, aí ele quebrou o vidro da porta e passava o facão pela porta e também pela janela, e a gente segurando o sofá
, até que ele decidiu ir embora; aí antes dele ir embora, ele ainda quebrou minha moto todinha com o facão, minha moto tava na área (...); o espelho quebrou e ele passou nas minhas costas.
[A senhora acha que ele tentou fazer o que?] Me matar.

[Então a senhora acha que ele tentou matar a senhora com esse pedaço de espelho enfincado na senhora?] Foi, foi um corte profundo, foram dois cortes, um no pescoço, e outro nas costas
(...),
o das costas foi profundo, teve que dar ponto; ele pegou o pedaço de espelho e só parou na hora, ele só não continuou mais porque a minha filha entrou no meio, empurrando ele
(...).
[Então ele usou o pedaço de espelho como uma faca?] Isso.
[E depois que ele pegou o facão, ele conseguiu atingir a senhora com esse facão?] Não (...); eu já tinha terminado a relação com ele, ele já tinha me agredido muito mais do que isso que ele fez (...), eu fui pra delegacia, fiz a ocorrência (...); a minha filha presenciou, ela acordou com os meus gritos (...);
ele tava gritando falando que ia me matar (...), os vizinhos acordaram
(...); depois, nesse dia, ele me mandou um monte de áudio falando que eu não ia viver, que ele ia me matar (...); ele não pagava as contas da minha casa; teve uma semana antes que ele pagou um gás, ele falou que queria me ajudar, porque eu emprestei um dinheiro pra ele, ele não tinha me pagado, (...); no começo ele pagou o aluguel, mas a gente tava junto (...); ele não sabia do rapaz (...);
minha filha entrou no meio, e foi empurrando ele, pedindo pra ele parar, aí ele foi no carro buscar o facão, aí eu sabia que ele ia voltar pra terminar, aí eu coloquei o sofá, aí ele ficou passando o facão na janela, aí acho que ele viu alguém e foi embora
(...).”

A filha da vítima – Ana Carolina –, que presenciou os fatos, revelou que:

“(...) eu acordei com os gritos da minha desesperada, ele estava agredindo o homem que estava aqui, aí o homem conseguiu fugir;
aí ele passou a agredir a minha mãe, ele tava agredindo ela com as próprias mãos, aí ele empurrou ela no espelho e pegou um pedaço do espelho e passou nela. [Quando que ele saiu da casa?] Eu fui empurrando ele (...), aí ele saiu e foi até o carro dele e pegou o facão dele, aí eu e minha mãe colamos o sofá na porta, aí foi a hora que ele tentou passar o facão nela (...), ele não conseguiu entrar, a gente segurava o sofá (...); ele falava que ia matar a minha mãe
(...). [Porque ele foi embora?] Acho que ele viu a vizinha aqui do lado e ela já tinha chamado a policial (...); minha mãe tinha separado dele (...); depois que ele tentou entrar de novo, ele foi quebrar a moto, foi bem rápido, aí ele foi embora (...).”

A testemunha Edilma Batista Fernandes de Moraes, vizinha da vítima, afirmou que:

“(...)
sou vizinha de frente; eu escutei os gritos, o rapaz estava saindo da casa, gritando que ia matar a ela; aí eu abri meu portão e fui até a casa dela, ela tava toda ensanguentada
(...); saiu mais vizinhos na hora (...);
eu vi ele com o facão na mão
(...); todos
vizinhos saíram na porta; a hora que a gente saiu, ele só gritou “vou te matar”, aí entrou no carro e saiu
(...); fazia uns dias que ele não ia mais lá, até porque ele tinha acontecido uns fatos antes, ele tinha quebrado a moto, batido nela antes; dessa outra vez, eu até entrei no meio, ele queria matar ela com um facão, aí eu separei eles, isso dá outra vez, aí nisso eles separaram, e as vezes eu via ele lá (...), depois dessa primeira briga eu não vi ele dormindo mais lá (...).”

Nas duas fases, o recorrente exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Na sessão plenária
[realizada em 2.6.2022], foram inquiridas as testemunhas Ana Carolina Nerys de Sousa, Elton Vieira de Sousa, Jefferson Lima Correa, Ediuma Batista Fernandes de Moraes, Danillo Borges Santos e Soianny Pereira Nerys, como também interrogado o réu.

A vítima

Soianny Pereira Nerys ratificou suas declarações anteriores, principalmente quanto à intenção do réu de matá-la,
in verbis
:

“(...) quando o rapaz conseguiu fugir, ele veio pra cima de mim e começou a me bater; aí eu comecei a gritar e minha filha veio do quarto dela; a gente brigando em tapas,
aí ele me empurrou, quebrou o espelho, ele me jogou em cima da cama, aí ele pegou um pedaço de espelho e passou nas minhas costas e no meu pescoço
; aí ele saiu pra fora pra pegar um facão dentro do carro dele; aí quando ele saiu, eu e minha filha conseguimos pegar o sofá e colocar na porta;
aí ele quebrou o vidro da porta, aí ele passou o facão por dentro da porta pra tentar me cortar
, pelo vidro quebrado, aí ele foi pela janela também e fez do mesmo jeito; aí como ele não conseguiu, ele foi na minha moto e quebrou ela todinha, com o facão; aí os vizinhos acordou, viu aquela gritaria, aí foi quando ele foi embora me ameaçando; (...) quando a gente viu, ele já estava lá dentro (...); eu estava de camisola e o rapaz de roupa (...); ele já chegou batendo no rapaz, jogando ele nas paredes (...); eu tentei apartar, quando eu tentei entrar no meio, ele veio pra cima de mim e o rapaz conseguiu fugir (...);
o corte na minhas costas foi muito profundo (...); quando a minha filha chegou lá, ele tava me jogando em cima da cama e pegou o espelho e passou aqui no meu pescoço (...); daí a minha filha conseguiu entrar no meio da gente e pedia pra ele, pelo amor de Deus, parar; aí ele estava com muita raiva, aí ele falou que ia no carro pegar o facão pra me matar
(...); minha filha tinha 13 anos (...);
nessa hora, minha filha chegou e conseguiu empurrar ele, foi quando ele falou que ia no carro pegar o facão pra me matar (...); ela entrou no meio de nós dois e pedia pra ele parar (...); ele passava o facão, mas não conseguiu me acertar
(...);
ele falou que ia me encontrar, que eu podia chamar a polícia, que ele ia sair e me matar, gritando
(...);
eu fiquei muito tempo no hospital para fechar os cortes,
quando eu cheguei em casa, eu não conseguia fazer momento algum (...); eu também era casada, aí eu me envolvi com ele, aí ele queria acabar com o meu casamento, aí ele mandou fotos, vídeos pro meu marido, aí meu marido me largou; aí depois disso, o Maikon ficou no meu pé pra gente ter algo sério, só que daí eu não queria mais, eu tava solteira e ele o tempo todo no meu pé, (...); com o tempo, eu fui vendo que ele era muito ciumento, abusivo, aí foi quando eu falei que não queria mais (...); eu já tinha feito um ocorrência contra ele, porque ele tinha me batido demais (...), aí, naquela vez, ele pediu pelo amor de Deus para eu não fazer a perícia (...); aí eu falei pra ele se afastar e cada um seguir seu caminho (...); e nisso, ele ficava em ameaçando que eu não podia ficar com ninguém, falando que queria voltar (...); aí depois a gente acabou ficando, mas eu expliquei pra ele que não dava mais (...); na primeira vez, eu fiz medida protetiva (...);
no dia, ele falava que ele ia me matar
(...);
eu tenho marcas até hoje, tendo duas marcas horríveis no meu pescoço e nas costas, e na minha boca, esse corte aqui
(...).”

A filha da vítima – Ana Carolina –, que presenciou os fatos, ratificou as declarações da sua genitora:

“(...) eu acordei com o Maikon agredindo o rapaz que estava com a minha mãe (...), no corredor (...);
o espelho quebrou, aí ele pegou um caco, deitou ela na cama, e deu dois cortes nela, foi aí que eu fui pra cima dele, daí ele saiu de cima da minha mãe (...); daí ele foi no carro e pegou o facão; aí nós colocamos o sofá na porta; aí ele quebrou o vidro da porta e passava o facão na porta e na janela, tentando acertar a minha mãe, aí ele foi pra moto, aí ele começou a dar facada na moto; aí quando ele viu os vizinhos saindo pra fora de casa, aí ele saiu
(...); eu gritei: ‘para, em nome de Jesus’; (...)
o Maikon falava que ia matar a minha mãe
(...); eu ajudei a limpar a casa, porque o cheiro de sangue estava muito forte (...); quando o Danillo fugiu, ele entrou no quarto e minha mãe foi pra cima dele, aí ele empurrou ela no espelho (...); ele que jogou a minha mãe na cama, ele colocou ela de bruços, aí ele, com o pedaço de vidro, ele deu um corte aqui (no pescoço) e aqui (nas costas) (...); ele segurava o espelho (pedaço quebrado) com a mão cheia (...).”

A testemunha Edilma Batista Fernandes de Moraes, vizinha da vítima, revelou:

“(...) eu acordei com os barulhos, ele pedindo socorro, aí eu saí lá fora, o rapaz ele estava saindo e falou: ‘Soianny você muda da Barra senão vou te matar, eu vou te matar’ (...); eu não presenciei a briga lá dentro (...);
eu presenciei ele batendo na moto dela com o facão e gritando que ia matar ela (...); eu moro em frente da casa
(...); ela tinha um corte no pescoço, na boca, alguns na mão (...), o corte do pescoço era grande (...); o facão também era grande (...), quando eu sai no portão, ele já estava saindo no carro dele (...).”

A testemunha Danillo Borges dos Santos disse que, em razão de ter saído correndo no momento em que o réu adentrou na residência da vítima, não presenciou o momento em que ele teria pegado um pedaço de espelho e um facão para tentar contra a vida da vítima.

Os policiais militares, Elton Vieira de Sousa e Jefferson Lima Correa, ratificaram suas narrativas dadas nas duas fases anteriores, inclusive quanto à afirmação da vítima de que o réu tinha tentado matá-la.

O apelante MAIKON narrou:

“(...) eu tinha a chave da casa da Soianny; abri o portão e entrei; aí fui na porta do quarto, aí me deparei com um rapaz deitado, pedalo na cama; aí o rapaz levantou e veio em mim, aí eu dei um murro nele (...); dei uns murros nele, aí eu soltei, e o cara correu; aí eu bati o braço nela, empurrei ela num canto, onde tinha um espelho, aí ele tornou a avançar em mim e eu empurrei ela de novo (...); aí foi quando eu joguei ela na cama, aí foi quando a Carol entrou e falou: ‘não faz isso não com a minha mãe’; aí eu sai, que eu queria saber quem era o cara (...);
eu não peguei o espelho e dei golpe nela não, eu só emburrei ela duas vezes pra trás, no espelho
(...); o cara saiu correndo pedalo (...);
o facão eu peguei só pra quebrar a moto
(...); eu era casado, dezesseis anos de casado, (...) a minha mulher estava grávida e não queria ter relação comigo, aí foi quando eu me envolvi com a Soianny (...); o facão estava dentro do meu carro (...); eu vi os dois pelados lá na cama, aí eu perdi a cabeça (...);
eu não tentei furar ela com o espelho

(...), acho que foi quando eu empurrei ela duas vezes
(...). [No dia você mandou mensagem ameaçando ela?] No dia, eu falei mesmo, porque eu tava com bastante raiva (...).”

Consta da Ata da Sessão que a Defensoria Pública requereu a
“desclassificação do crime para lesão corporal grave ou, subsidiariamente, o reconhecimento do privilégio do § 1°, do art. 121, do Código Penal”
.

O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria imputada ao réu, respondendo aos seguintes quesitos:

“1. No dia 11 de outubro de 2020, entre 05h e 06h, no interior da residência localizada na Rua Elias Gaivão, n.° 1.123, Vila Maria, na cidade de Barra do Garças/MT, foram desferidos golpes contra a vítima Soianny Pereira Nerys, que lhe provocaram as lesões corporais descritas no laudo pericial de exame de corpo de delito e imagens fotográficas que constam dos autos?

(X) SIM ( ) NÃO

2. Maikon Fabricio Silva Barbosa praticou este fato?

(X) SIM ( ) NÃO

3.
Assim agindo, o réu tentou matar a vítima?

(X) SIM
( ) NÃO

4.
O jurado absolve Maikon Fabricio Silva Barbosa?

( ) SIM
(X) NÃO

5. O réu agiu impelido por relevante valor moral?

( ) SIM (X) NÃO

6. O réu agiu com motivação torpe?

(X) SIM ( ) NÃO

7. O crime foi praticado contra a mulher por razões de condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar?

(X) SIM ( ) NÃO

8. O crime foi praticado na presença física da filha da vítima?

(X) SIM ( ) NÃO”

Diante desse contexto fático-probatório, não pode prosperar a pretensão defensiva deduzida nas razões recursais, ao asseverar que todos os demais elementos probatórios devem ser desprezados, considerando, unicamente, a versão dada por MAIKON [na sessão plenária] de que não tentou contra a vida da vítima
Soianny Pereira Nerys
.

O Conselho de Sentença optou por uma das teses expostas em plenário, no caso, pela da acusação, de que o réu
tentou matar a ofendida e, por conseguinte, não o absolveu [quesitos 3 e 4].

A conclusão dos jurados tem suporte nas declarações da vítima e sua filha [
Ana Carolina]
, como também das testemunhas
Edilma Batista Fernandes de Moraes [vizinha], Elton Vieira de Sousa e Jefferson Lima Correa [policiais militares].

De mais a mais, os golpes desferidos com objeto perfurocortante na região do pescoço, em si, indica desígnio homicida (TJMT, NU 0005742-40.2014.8.11.0064).

Não bastasse, o réu ainda verbalizou, várias vezes, antes e depois de golpear a vítima, que iria matá-la, consoante a prova oral.

Lado outro, há elementos probatórios apontando que o réu cessou os golpes com o pedaço de espelho somente depois da intervenção da filha da ofendida e, após estar na posse de facão, não conseguiu adentrar novamente na residência em virtude da obstrução [sofá] colocada na porta pela vítima e sua filha.

Assim sendo, os jurados não acolheram a versão de MAIKON de que não pretendia outro resultado e não desejava a morte da vítima Soianny, notadamente ao se considerar os meios empregados [pedaço de espelho quebrado e facão] e uma das regiões atingidas pelos golpes [pescoço].

Certo é que existem duas teses, uma brandida pela acusação, e outra sustentada pela defesa, e ambas foram submetidas ao crivo do Júri Popular, que decidiu pela primeira delas, condenando o réu pela tentativa de homicídio contra a ofendida Soianny Pereira Nerys.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Sobre a soberania dos vereditos e a necessidade de seu prestígio, incide a Súmula 28 do STF,
in verbis
:

“A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes.”

Nesse contexto, não se configura
“manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Colaciono os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço,
diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Na espécie, a Corte de origem decidiu que a condenação do acusado, pelo delito do art. 121, §2º, inciso IV, do CP, encontra amparo na prova dos autos.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.107.452/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 6/9/2022)

“
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos
, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.”
(TJMT, N.U 0007120-14.2019.8.11.0013, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 21/09/2022)

Da dosimetria

Analiso em conjunto ambos os recursos.

Em relação à pena-base, o Juiz-Presidente fixou-a em 18 anos de reclusão, negativando a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito, assim fundamentando:

“
A reiteração de agressões contra a mesma vítima
(o acusado já agrediu a mesma vítima em ocasiões anteriores), além do fato de o acusado estar rondando as imediações da residência da vítima
com o intuito de matá-la quando foi preso
, são circunstâncias que demonstram empiricamente a existência de um grau mais acentuado de sua culpabilidade, merecendo, por isso, maior censurabilidade. Dito isto, elevo a pena no vetor culpabilidade de 1/6 (um sexto). (...).

Em razão do ingresso sub-reptício em domicílio ainda em período noturno; multiplicidade de golpes contra a vítima; contexto de ameaça, e dano ao patrimônio da vítima, no vetor circunstâncias elevo sua pena de 1/6 (um sexto).

As consequências
também extrapolam o básico do tipo penal, pois em instrução plenária, a própria vítima externou que
as agressões deixaram deformidades permanentes
nas regiões do pescoço, lábios e das costas, pelo que elevo a pena de 1/6 (um sexto).”

Sabe-se que a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu no contexto em que foi praticado o delito.

No caso, o histórico de agressão anterior contra a mesma vítima e a intenção do agente de matá-la não autorizam a negativação da culpabilidade, consoante os seguintes julgados do STJ:

“No âmbito do artigo 59 do Código Penal
a culpabilidade deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta no contexto em que foi cometido o delito
(...).”
(AgRg no HC n. 677.747/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 20/6/2022)

“Na hipótese, a culpabilidade do paciente foi tida por desfavorável
em razão de sua 'inquestionável vontade de matar'
(...).
A teor da jurisprudência desta Corte, tal fundamentação, por ser vaga e genérica, não constitui elemento idôneo à exasperação da pena-base
(...).”
(HC n. 483.823/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 3/12/2019)

Por sua vez, os fundamentos empregados para depreciar as circunstâncias do crime são idôneos, conforme os seguintes arestos do STJ:

“(...) o desfavorecimento das circunstâncias do delito está calcado no fato de as agressões terem sido praticadas no meio da noite, na residência da vítima, para onde o paciente se deslocou com a intenção de agredi-la, e diante de seus familiares.”
(HC n. 459.274/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 15/10/2018)

“A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de ter sido praticado na residência da vítima, na presença de seus filhos menores.”
(AgRg no HC n. 678.226/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 13/10/2021)

Noutra vertente,
“no homicídio tentado, a provocação de lesões corporais (tentativa cruenta) autoriza a valoração negativa das consequências do delito na primeira fase da dosimetria da pena”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.925.430/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 10/8/2021).

No mesmo sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. (...).
DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DEBILIDADE PERMANENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. ESCOLHA DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. (...) Em se tratando de crime tentado, não haverá bis in idem na consideração negativa do vetor consequências do delito a análise da real ofensa produzida ao bem jurídico tutelado.
Assim, há coerência na majoração da pena de um delito de tentativa de homicídio que provocou na vítima lesões permanentes, isto porque, em se tratando de tentativa, a vítima poderia sair inclusive ilesa
. (...).”
(REsp n. 1.660.508/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 24/11/2017)

Nesse contexto, sendo conservadas duas circunstâncias judiciais, fixo a pena basilar em 16 anos de reclusão [1/6 para cada].

Na segunda fase, foram identificadas as agravantes da reincidência e do motivo torpe [as quais não sofreram impugnação pela Defesa], sendo eleita a fração de 1/6 para cada uma delas.

Anoto que o magistrado singular aproveitou uma das qualificadoras na segunda fase,
in verbis
:

“Tendo o Conselho de Sentença admitido duas qualificadoras, utilizo a prevista no art.121, § 2°, inc. VI, CP, para produzir o efeito de qualificação e a do inciso I, como circunstância agravante.”

Portanto, estabeleço a pena provisória em 21 anos e 4 meses de reclusão.

Na terceira fase, assiste razão à Defesa quanto à desproporcionalidade da fração [3/8] aplicada para a majorante prevista no art. 121, § 7º, III, do CP [crime cometido na presença de descendente da vítima].

Desse modo, elejo o patamar mínimo de 1/3, fixando a pena em 28 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão.

Ainda nesta etapa, não obstante às irresignações do MINISTÉRIO PÚBLICO, tenho que deve ser mantida a fração de 2/3 fixada para a tentativa, a qual foi assim fundamentada pelo juiz singular:

“Presente a causa de diminuição decorrente da tentativa (art. 14, II, do CP).
Não tendo o laudo descrito a existência de perigo de morte, bem como ter sido o corte na região do pescoço superficial, reduzo a pena do acusado na fração de 2/3 (dois terços)
, nos termos do parágrafo único do art. 14, do CP.”

Para tanto, valho-me dos seguintes acórdãos deste Tribunal:

“É sabido que o quantum de diminuição da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. In casu (...),
embora as lesões sofridas pela vítima, o laudo pericial aportado aos autos atesta que a mesma não correu risco de morte, razão pela qual permite-se acolhimento do pedido defensivo para redução da pena na fração máxima de 2/3
. Recurso parcialmente provido em sintonia com o parecer ministerial.”
(N.U 0001797-52.2019.8.11.0005, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 29/07/2021)

“O quantum de diminuição da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. Na hipótese, o i. sentenciante escolheu o patamar mínimo sem qualquer fundamentação e,
após análise dos autos, embora os golpes perpetrados em desfavor da vítima tenham causado múltiplas lesões, não restou efetivamente demonstrada a ocorrência de risco de morte (...), admitindo-se a redução da pena na fração máxima de 2/3
.”
(N.U 0000271-93.2017.8.11.0078, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal 19/09/2019)

Nessa linha, torno a pena definitiva em 9 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, preservado o regime fechado.

Noutra quadra, a Defensoria Pública pleiteia
a exclusão ou a diminuição do valor fixado a título de indenização à vítima,
“ante a inexistência de dilação probatória específica”
.

O magistrado singular condenou o réu ao pagamento de in
denização à vítima [danos materiais e morais] nestes termos:

“Verifico que na exordial o Ministério Público requereu expressamente a aplicação do art. 387, IV, do CPP, para fins de fixação mínima de valor para a reparação dos danos materiais e morais causados à vítima. (...)

No caso dos autos,
além do abalo físico e psicológico causados pelas agressões, constata-se que o denunciado danificou a porta de acesso à sala, amassando a estrutura metálica e quebrando a parte de vidro, bem como danificou a motocicleta de propriedade da vítima, conforme laudo pericial em local de crime contra o patrimônio 434 9808
.

Assim,
a título de danos morais e materiais, considerando a extensão dos danos físicos, estéticos e materiais, fixo os valores mínimos de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização pelos danos morais causados pela infração penal
.

A indenização estabelecida na sentença foi postulada pelo órgão ministerial, expressamente, tanto na inicial acusatória quanto nas alegações finais.

Sobre o tema, este Tribunal possui o seguinte entendimento:

“
A condenação a título de reparação de danos materiais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e
efetiva comprovação do prejuízo
, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14-A -
A condenação a título de reparação de danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas
dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”
(Enunciado Criminal nº 14).

O valor fixado a título de danos materiais não merece reparo, porquanto, além de não ser exacerbado, houve efetiva comprovação do prejuízo causado à vítima em decorrência da conduta do réu.

Noutro giro, embora demonstrada a existência/extensão dos danos morais causados à vítima, tenho que o montante estabelecido se apresenta acentuado, a justificar a sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Trago os seguintes arestos do TJMG:

“O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado em consonância às circunstâncias e às consequências do delito, observada a proporcionalidade e razoabilidade.”
(TJMG, Apelação Criminal nº 1.0134.20.005837-5/001, Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializa, 26/08/2022)

“O valor mínimo para indenização reparatória pelos danos causados à vítima deve constar na sentença penal condenatória, por força do artigo 387, IV, do CPP. Todavia, seu valor deve ser reduzido, observadas as circunstâncias do caso concreto, bem como para guardar proporcionalidade (...).”
(TJMG, Apelação Criminal n° 1.0713.16.003135-5/001, Des.(a) Eduardo Brum, 4ª CÂMARA CRIMINAL, 06/10/2021)

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO e o
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo do réu
MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA
para readequar a sua pena para 9 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, em regime fechado, como também reduzir o valor fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022